Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600293-75.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600293-75.2024.6.16.0146

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600293-
75.2024.6.16.0146, que julgou aprovadas as contas de campanha da candidata Raquel Simões da
Mota Mariano, pelo Partido Liberal do município de Londrina/PR do município de Londrina/PR,
referente às Eleições Municipais de 2024. (Prestação final de contas eleitorais da requerente Raquel
Simões da Mota Mariano, candidata a vereadora pelo Partido Liberal no município de Londrina,
referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, tendo em vista que, à apresentação
das receitas e despesas, houve a apresentação regular e coerente em sua integral totalidade.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAQUEL SIMOES DA MOTA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807435
04/12/2025
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44807435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.821

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600293-75.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: RAQUEL SIMOES DA MOTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE
DOCUMENTOS.
AFASTAMENTO
DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão que julgou
provido o Recurso Eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, reformando a
sentença
de
Origem
para
julgar
desaprovadas as contas prestadas, com a
determinação de restituição do valor de R$
26.305,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: se
a juntada de documentos em sede de
Embargos de Declaração é suficiente para

Num. 44807435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em face da
comprovação da aquisição de material
gráfico impresso, ainda que mantida a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão no acórdão
acerca
da
presunção
de
boa-fé
da
prestadora não prospera, pois a matéria de
fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente
enfrentada no Acórdão.
4. A Corte Eleitoral apreciou claramente a
matéria no acórdão recorrido, não havendo
qualquer omissão.
5. O recebimento da doação estimável do
material supostamente compartilhado não
foi registrado na prestação de contas da
candidata ou do candidato a prefeito,
tampouco nas contas apresentadas pelo
Diretório Municipal e Estadual do Partido.
6. A análise dos fatos e a aplicação do
direito
foram
realizadas
conforme
a
legislação de regência e a documentação
apresentada,
não
havendo,
portanto,
qualquer omissão.
7. A juntada de notas fiscais referentes a
serviços pagos pelo então candidato a
prefeito, nas quais constam materiais para a
candidata,
comprovam
a
doação
de
material impresso em favor da candidata.
8. A despeito de não se admitir, nos
processos de prestação de contas, a
juntada tardia de documentos para fins de
exclusão da irregularidade, é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional
e
de
aplicação
de
multa,
evitando–se, assim, o enriquecimento sem
causa da União.
9. A documentação juntada comprova a
aquisição de material gráfico impresso que
justificam o dispêndio de recursos na

Num. 44807435 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
contratação de prestadores de serviços de
militância e mobilização de rua.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conhecimento e acolhimento dos
Embargos de Declaração, afastando-se a
necessidade de recolhimento do valor de
R$ 26.305,00 ao Tesouro Nacional, porém
mantendo-se a desaprovação das contas.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos em sede de
Embargos de Declaração é admissível para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, quando
comprovada a aquisição de material gráfico
impresso.
2. A comprovação da aquisição de material
gráfico impresso não afasta a desaprovação
das contas.
Dispositivos relevantes citados:
CE, art. 275;
CPC, art. 1.022, I, II e III;
Res. TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060057338, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 21/08/2023.

DECISÃO

Num. 44807435 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44752944) opostos por Raquel Simões da Mota em face
do acórdão nº 68.474 (id. 44742713) por meio do qual esta Corte Regional julgou conhecido e
provido o recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, reformando a r. sentença de
Origem para julgar desaprovadas as contas prestadas, com a determinação de restituição do
valor de R$ 26.305,00 (vinte e seis mil, trezentos e cinco reais) ao Tesouro Nacional.
Eis a ementa do acórdão (id. 44708133):
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. REFORMA DA
SENTENÇA.
PROVIMENTO.
DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que aprovou as contas de candidata ao cargo de vereadora na cidade de
Londrina, nas Eleições Municipais de 2024, referente à campanha, questionando
despesas com contratação de militância sem comprovação de gastos com material
de campanha impresso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: se a ausência de comprovação de gastos
com material de campanha impresso, diante de vultosas despesas com contratação
de militância, compromete a regularidade das contas eleitorais, justificando sua
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44807435 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
3. A legislação eleitoral exige a comprovação detalhada dos gastos com pessoal de
campanha, especialmente quando custeados com recursos do FEFC, incluindo a
identificação dos prestadores de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas,
atividades executadas e justificativa dos preços contratados.
4. A candidata não comprovou o recebimento de material de campanha do partido,
nem justificou de forma adequada a ausência de gastos com material impresso, o
que compromete a confiabilidade das contas.
5. A ausência de documentação idônea que ateste os serviços prestados pela
militância impede a fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.
6. A irregularidade é grave, pois representa 68,32% dos recursos recebidos pela
candidata.
7. A não comprovação da utilização dos recursos do FEFC demanda a restituição
dos valores ao Erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau, desaprovar as
contas apresentadas e determinar a restituição do valor de R$ 26.305,00 (vinte e
seis mil trezentos e cinco reais) ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação de gastos com material de campanha impresso,
diante de vultosas despesas com contratação de militância, compromete a
regularidade das contas eleitorais, justificando sua desaprovação.
2. A não comprovação da utilização dos recursos do FEFC demanda a restituição
dos valores ao Erário.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII e § 12, 53, II, c, 60, § 2º, 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, RE nº060032916, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
03/02/2025;
TRE/PR, PRE nº060352094, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
25/04/2024.

Num. 44807435 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
As razões de embargos de declaração sustentam, em síntese, que o acórdão restou omisso
quanto à aplicação do princípio da presunção de boa-fé, o qual se presume, cabendo à parte
contrária a demonstração de eventual má-fé o que, no caso, não teria ocorrido. Alegam que,
considerando essa presunção, os documentos apresentados, juntamente com a nota explicativa
acostada aos autos, seriam suficientes para comprovar a correta destinação dos valores.
Afirmam, ainda, que o acórdão foi omisso em relação ao conteúdo da referida nota explicativa,
apresentada antes do parecer conclusivo, a qual demonstraria a utilização do material gráfico
questionado, conforme evidenciam as fotografias anexadas. Dessa forma, não haveria que se
falar em ausência de registro do material, razão pela qual não seria cabível a devolução dos
valores. Sustentam também que foram apresentados documentos complementares e postagens
em redes sociais ainda ativas capazes de comprovar a distribuição do material de campanha,
atendendo, portanto, ao disposto no art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual
erros formais ou materiais, quando corrigidos, não ensejam sanção. Defendem que a juntada e a
análise de documentos nesta fase processual são admitidas pela jurisprudência eleitoral, de
forma excepcional, a fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional. Requer o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para
que o Tribunal se manifeste expressamente sobre as omissões apontadas e reforme o
entendimento anteriormente adotado.
No id. 44760417, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela remessa dos autos ao Setor de
Contas para análise técnica da documentação juntada aos embargos de declaração, cujo parecer
técnico foi posteriormente acostado no id. 44769052.
As contrarrazões aos embargos de declaração sustentam, em síntese, que o acórdão embargado
não apresenta quaisquer vícios a serem sanados. Ressaltam, contudo, que, ainda que de forma
intempestiva, restou comprovada a realização dos gastos com material impresso, demonstrando-
se a regularidade da despesa relativa à militância. Assim, a documentação apresentada mostra-
se suficiente para afastar a necessidade de devolução do montante de R$ 26.305,00 (vinte e seis
mil, trezentos e cinco reais) ao Erário, motivo pelo qual pugna-se pelo conhecimento e parcial
provimento dos embargos (id. 44782865).
É o relatório.

II - VOTO
Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Raquel Simões da Mota em face
do acórdão nº 68.474 (id. 44742713) por meio do qual esta Corte Regional julgou conhecido e
provido o recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, reformando a r. sentença de
Origem para julgar desaprovadas as contas prestadas, com a determinação de restituição do
valor de R$ 26.305,00 (vinte e seis mil, trezentos e cinco reais) ao Tesouro Nacional.

II.I. Admissibilidade
Os Embargos de Declaração opostos por Raquel Simões da Mota são tempestivos, já que o

Num. 44807435 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
acórdão foi publicado do Diário da Justiça Eletrônico em 01/10/2025 (quarta-feira) e os Embargos
Declaratórios foram opostos em 06/11/2025 (segunda-feira), dentro do prazo de 03 (três) dias
previsto pela norma de regência.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II. Mérito
No mérito, há alegação de omissão no acórdão acerca da presunção de boa-fé da prestadora.
Sustenta que os documentos e a nota explicativa seriam suficientes para comprovar a destinação
dos valores. Argumenta que a nota explicativa e fotografias demonstram o uso do material
gráfico, afastando a ausência de registro. Sustenta, ainda, que a juntada de documentos
complementares, permitida pela jurisprudência para correção de erros formais, comprova a
distribuição do material e evita o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não apresenta
nenhuma omissão a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi decidido,
eis que a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no Acórdão.
Este Corte Eleitoral apreciou claramente a matéria no acórdão recorrido, conforme o trecho
destacado, não havendo qualquer omissão, veja-se:

Num. 44807435 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
Na espécie, conforme se extrai de toda a documentação trazida aos autos pela
prestadora e detidamente analisada pelo Setor Técnico, a recorrida contratou
prestadores de serviços de militância e mobilização de rua, perfazendo um total de
R$ 26.305,00 com a contratação de 29 pessoas, sem, todavia, haver registro de
gastos com material de campanha impresso.
Tal fato levou o setor técnico a se manifestar, em seu parecer conclusivo, pela
desaprovação das contas da prestadora e gerou a interposição do presente recurso
pela I. representante do Ministério Público Eleitoral que atua perante o 1º grau de
jurisdição desta Justiça Especializada.
Em suas razões recursais, a recorrente aduz que as explicações da prestadora não
comprovam os gastos realizados, gerando dúvidas sobre a real execução do objeto,
visto que a ausência de material de campanha questiona a natureza das atividades
de militância. para o qual os militantes foram contratados, pois se não havia
material de campanha a ser entregue, em que consistiram, as atividades de
militância. Aduz que as contas da candidata desrespeitaram os objetivos da
prestação de contas ao não atingirem transparência suficiente para garantir a
legitimidade das eleições, pois persistem dúvidas sobre os vultosos gastos de R$
26.305,00, comprometendo a confiança na veracidade e regularidade das
informações apresentadas.
A recorrida, em sede de contrarrazões, alega que não investiu em material
impresso para a campanha, utilizando apenas o fornecido pelo partido (em
dobradinha com o candidato a prefeito), por considerar a quantidade doada
suficiente. Informa que produziu apenas alguns banners e bandeirolas para locais
estratégicos, principalmente no centro da cidade, onde dedicou pouca militância,
focando na região periférica. Afirma que o fato de o “parecer conclusivo indica que
tais despesas não foram declaradas nem pelo então candidato a prefeito, nem
pelos Diretórios Municipal ou Estadual do partido”, nada quer dizer, pois, como
demonstrado, por mais que a Recorrida não tenha declarado inicialmente o
recebimento dos referidos materiais, acabou por esclarecer tais fatos em contas
retificadora por meio de nota explicativa.
Analisando a nota explicativa de id. 44658979 verifica-se que o seu teor é o mesmo
argumento constante no recurso eleitoral. Ainda, a candidata anexou prints de fotos
e vídeos de atos desenvolvidos em sua campanha eleitoral.
Como se vê, no decorrer do trâmite processual, a candidata teve diversas
oportunidades para esclarecer a ausência de aquisição de material gráfico impresso
ou a comprovação do recebimento de material fornecido pelo partido em
dobradinha com o candidato a prefeito, mas não o fez. Limitou-se a repetir
informações já constantes nos autos e a anexar prints que não comprovam a
correta utilização do dispêndio em favor da campanha eleitoral.
Mesmo com a apresentação de prestação de contas final retificadora e com a
interposição do presente recurso, não foi capaz de apresentar provas que

Num. 44807435 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
pudessem esclarecer a irregularidade.
O argumento da recorrida de que utilizou material impresso fornecido pelo partido
não se sustenta, pois conforme pontuado no parecer técnico conclusivo,
“Consultado as despesas realizadas pelo Candidato a prefeito citado, não foi
identificado despesas declaradas de material de campanha em favor da candidata
prestadora. A pesquisa foi estendida às despesas do Diretório Municipal/Estadual
do Partido. Relata-se que não houve comprovação documental do material utilizado
informado pela prestadora”.
Isto é, não há registro do recebimento de doação estimável do material
supostamente compartilhado na prestação de contas da candidata ou do candidato
a prefeito, incluindo, as contas apresentadas pelo Diretório Municipal e Estadual do
Partido. Assim sendo, a tese apresentada pela recorrida não encontra respaldo,
haja vista a completa ausência de registro do material em questão, tanto na
prestação de contas sob análise quanto nas prestações de contas do candidato a
prefeito ou dos diretórios municipal e estadual.”

Conforme destacado no Acórdão, e ao contrário do que alega a Embargante, o recebimento da
doação estimável do material supostamente compartilhado não foi registrado na prestação de
contas da candidata ou do candidato a prefeito, tampouco nas contas apresentadas pelo Diretório
Municipal e Estadual do Partido. Mesmo após a apresentação de prestação de contas final
retificadora e a interposição deste recurso, não foram apresentadas provas suficientes para sanar
a irregularidade.
É de se notar, portanto, a inexistência de qualquer vício sanável, uma vez que a análise dos fatos
e a aplicação do direito foram realizadas conforme a legislação de regência e a documentação
apresentada, não havendo, portanto, qualquer omissão.
Todavia, a prestadora junta, em sede de embargos, notas fiscais referentes a serviços pagos
pelo então candidato a prefeito de Londrina/PR, JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL, CNPJ
56.567.799/0001-57, pelo Partido Social Democrático - PSD - nas quais constam materiais para a
candidata RAQUEL SIMÕES DA MOTA MARIANO, do Partido Liberal - PL.
Nesse contexto, ainda que haja vedação de doação de recursos estimáveis de candidatos à
majoritária a candidatos à proporcional de partidos diversos, nos exatos termos do art. 17,c§2º,
da Res. TSE n° 23.607/2019, fato é que a doação de material impresso foi realizada em favor da
candidata, ora embargante, e a documentação juntada tardiamente em sede de embargos
comprovam a doação.
Esta Corte Eleitoral já consignou que a despeito de não se admitir, nos processos de prestação
de contas, a juntada tardia de documentos para fins de exclusão da irregularidade, é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e
de aplicação de multa, evitando–se, assim, o enriquecimento sem causa da União (PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060057338, Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo

Num. 44807435 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, Tomo 162, Data 21/08/2023).
Nesse sentido, assiste razão à embargante quando afirma que a juntada de documentos
complementares, permitida pela jurisprudência para correção de erros formais, comprova a
distribuição do material, o que evita o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
De fato, com fundamento no entendimento fixado por esta Corte Eleitoral, é possível o
recebimento da documentação em sede de embargos de declaração, exclusivamente para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a
conclusão pela desaprovação e os demais apontamentos do voto.
Assim, face à documentação juntada em ids. 44753138 e seguintes, sobretudo as notas fiscais
expedidas pelas empresas R2W Gráfica e Editora Eireli, GRAFINORTE, ANDERGRAF e
UNIVERSO, é o caso de acolhimento dos embargos de declaração, para excluir a determinação
de recolhimento do valor de R$ 26.305,00 (vinte e seis mil e trezentos e cinco reais) ao Tesouro
Nacional, eis que comprovada a aquisição de material gráfico impresso que justificam o
dispêndio de recursos na contratação de prestadores de serviços de militância e
mobilização de rua.
Consigne-se, por fim, que, em que pese o afastamento do dever de recolhimento do valor de R$
R$ 26.305,00, deve ser mantida a desaprovação das contas apresentadas.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração opostos por RAQUEL
SIMÕES DA MOTA, afastando-se a necessidade de recolhimento do valor de R$ 26.305,00
(vinte e seis mil e trezentos e cinco reais) ao Tesouro Nacional, porém mantendo-se a
desaprovação das contas.
É como voto.

TATIANE DE CASSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600293-75.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.

Num. 44807435 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418565161400000043744456
Número do documento: 25120418565161400000043744456
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/12/2025 13:28:19
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: RAQUEL SIMOES DA MOTA -
Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025